Tribunal: TJDFT
Processo: 0722156-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NOVA CLASSIFICAÇÃO. DECRETO No 9.785/2019 E SUCESSORES (DECRETOS No 9.844/2019, No 9.846/2019 E No 9.847/2019). APLICAÇÃO DE LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O Decreto Presidencial no 9.785/2019 e sucessores (Decretos no 9.844/2019, no 9.846/2019 e no 9.847/2019) trouxeram nova classificação quanto às armas de uso restrito e de uso permitido, constituindo normas complementares aos artigos 12 e 14, ambos da Lei no 10.826/03.

2. A alegação de exorbitância do poder regulamentar deve ser discutida no âmbito da legalidade, não tocando a discussão de inconstitucionalidade, portanto.

3. Se o novo regramento observou os princípios e diretrizes traçados pela Lei no 10.826/03, não extrapolando o parâmetro distintivo mínimo de compatibilidade do tipo de arma com as funções das Forças Armadas, de modo que as que contêm especial poder bélico e comumente utilizadas em combates militares são classificadas como de uso restrito, não há que se falar em ilegalidade dos novos decretos.

4. Verificado que a arma utilizada pelo sentenciado passou a ser de uso permitido, segundo o novo regramento, mostra-se correta a readequação realizada Juízo da VEP para enquadrar sua conduta no tipo penal previsto no art. 12, da Lei no 10.286/2003, diante da edição de norma penal mais benéfica.

5. Recurso de agravo conhecido e não provido.